Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0720355-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): NIRALDO PULCINELI Agravado (s): ROBERTO RONALDO PINHEIRO JÚNIOR, JOSÉ GALVÃO DINIZ FILHO e JOSÉ ALEXANDRE CORREIA DE CALDAS RODRIGUES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos etc. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 47062641), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do CPC, intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC[3]). Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;